Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-62.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 3°, INC. II, DA RESOLUÇÃO No 63/2003, DA ANS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1016). SENTIDO MATEMÁTICO DA EXPRESSÃO “VARIAÇÃO ACUMULADA”. REAJUSTE ABUSIVO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DA DEMANDA NOS MOLDES DO ART. 355, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A questão principal submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à avaliação do alegado caráter abusivo dos reajustes, anual e decorrente de mudança da faixa etária, aplicados nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora. 1.1. A sociedade anônima demandada se insurge contra o reconhecimento, pelo Juízo singular, na sentença, da procedência parcial do pedido ao argumento de que é legítimo o reajuste do valor da mensalidade contratada, em decorrência da mudança de faixa etária. 1.2. A autora, a seu turno, impugnou o indeferimento do requerimento de inversão do ônus da prova e a improcedência do item do pedido referente à pretensão indenizatória.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas: “a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e b) ônus da prova da base atuarial do reajuste”. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.716.113-DF (Tema no 1016), foram fixadas as seguintes teses: “I) aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; e II) a melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, inc. II, da Resolução no 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.

3. No caso em exame a variação acumulada para o segundo período (entre a sétima e a décima faixas) supera a variação acumulada para o primeiro período (entre a primeira e a sétima faixas), situação que contraria a regra prevista no art. 3o da Resolução no 63/2003 da ANS, no sentido de que a variação do reajuste entre a 7a (sétima) e a 10a (décima) faixas (144,98%) deve ser inferior à variação entre a 1a (primeira) e a 7a (sétima) faixas (144,88%).

4. Dito de outro modo, a aplicação, ao caso concreto, da fórmula matemática fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a finalidade de aferir a variação acumulada evidencia que, ao contrário do que alega a sociedade anônima recorrente, a variação verificada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, razão pela qual deve ser mantida a sentença na parte em que reconheceu o caráter abusivo do reajuste aplicado em razão da mudança da faixa etária da autora. 4.1. Convém acrescentar que o percentual máximo de reajuste devido em razão da alteração da faixa etária da autora, ou seja, a definição do índice devido, deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença.

5. Diante do requerimento formulado pela própria demandante para o julgamento nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, não pode ser admitida a pretendida inversão do ônus probatório no presente caso. 5.1. Ademais, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas situações em que o Juízo singular entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. 5.2. Por conseguinte, incumbiria à autora demonstrar o alegado caráter abusivo do índice aplicado referente ao reajuste anual (18,89%), nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu.

6. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Apelações conhecidas e desprovidas.